Tribunal: TJSP
Processo: 2091564-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. INVALIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade processual suscitada pela parte requerida em ação de indenização por danos morais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. INVALIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade processual suscitada pela parte requerida em ação de indenização por danos morais e estéticos. A parte agravante sustentou que a ausência de juntada do mandado de citação aos autos comprometeu a regularidade do ato citatório, impedindo a adequada contagem do prazo para contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do mandado de citação aos autos constitui vício insanável, capaz de invalidar a citação e todos os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade da citação exige atendimento aos requisitos formais estabelecidos no Código de Processo Civil, incluindo a juntada do mandado cumprido aos autos, conforme prevê o artigo 231, II, do CPC.
4. A certidão do Oficial de Justiça, ainda que goze de fé pública, não substitui a juntada do mandado de citação, pois é este documento que comprova elementos essenciais do ato citatório, como a data exata da citação, a pessoa citada e o conteúdo do mandado.
5. A ausência da juntada do mandado de citação inviabiliza a contagem regular do prazo para contestação e compromete o contraditório e a ampla defesa, a ensejar nulidade insanável.
6. O comparecimento espontâneo da parte requerida pode suprir a ausência de citação, mas não convalida atos processuais praticados com base em citação irregular ou inexistente.
7. Diante da nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes são igualmente nulos, a impor o restabelecimento do prazo para contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada do mandado de citação cumprido aos autos constitui vício insanável, pois inviabiliza a contagem regular do prazo para contestação.
2. A certidão do Oficial de Justiça não substitui a juntada do mandado de citação, sendo este documento essencial para a validade do ato citatório.
3. A nulidade da citação acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo-se a reabertura do prazo para contestação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 154, I e III; 231, II; 239, §1o; 251, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.